Tribunal: TJMT
Processo: 1038481-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038481-40.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLAUCIELE BEATRIZ VIANA DE MORAIS - CPF: 808.285.231-34 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIELE BEATRIZ VIANA DE MORAIS - CPF: 808.285.231-34 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação em concurso público, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1038481-40.2022.8.11.0041
, impetrado por Glauciele Beatriz Viana de Morais, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, concedeu a ordem mandamental
pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse no concurso que a impetrante logrou aprovação, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença. (id. 178951168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
Glauciele Beatriz Viana de Morais,
impetrou mandado de segurança
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá-MT
.

Narra na exordial que, foi aprovada no Concurso Público regido pelo
Edital No 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar, no qual foi classificada na posição 271o, conforme homologação do resultado final do certame publicada no Diário Oficial de Contas no. 1789 em 05 de dezembro de 2019.

Assevera que
o ato convocatório aconteceu somente por publicação no Diário Oficial Gazeta Municipal de Cuiabá em data de 25/02/2022, não havendo qualquer tentativa diversa de contato com o Impetrante, violando o princípio constitucional da publicidade e razoabilidade
. (id.
177788749 - Pág. 9)

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se a convocação do candidato aprovado em concurso público via diário oficial atende ao princípio da publicidade.

Compulsando os autos, verifica-se que, a homologação do certame foi
publicada no Diário Oficial de Contas no. 1789 em 05 de dezembro de 2019.
E
o ato convocatório aconteceu somente por publicação no Diário Oficial Gazeta Municipal de Cuiabá em data de 25/02/2022 -
id.
177788749 - Pág. 9.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, decorrido razoável lapso temporal entre os atos do certame, mostra-se imprescindível a notificação pessoal do candidato a ser convocado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
. V -
No caso dos autos, entre a homologação do certame
, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45)
e a nomeação do recorrente
, em 1o/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência
, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. (...)” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
(...)

2.
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação
, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. (...).” (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA. “
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
”. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Feitas estas considerações, considerando o decurso do prazo de três anos entre a homologação do certame e a convocação do impetrante para o exercício do cargo, forçoso reconhecer que a Administração deveria ter cientificado pessoalmente a candidata, não se mostrando razoável que o este acompanhasse o diário oficial durante todo período.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo e o ato abusivo e ilegal consubstanciada na ausência de publicidade do ato de convocação da Impetrante para o exercício do cargo para o qual foi aprovada em concurso público, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023